Tribunal: TJBA
Processo: 8024916-15.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024916-15.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 17ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA E O JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE CUNHO INDIVIDUAL POR SUPOSTOS DANOS DECORRENTE DA USINA HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVADO. 1. A ação não foi proposta contra a União ou contra a ANEEL e pela situação controvertida não se pode depreender a existência de litisconsórcio passivo necessários entre as pessoas jurídicas de direito privado que foram efetivamente demandadas e os referidos Entes Estatais. Não fosse isso suficiente a própria União declarou, na ação de origem, não haver interesse na causa. 2. Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual o art. 17 do CDC não é aplicável para casos como este, não havendo no caso relação de consumo ainda que por equiparação, que justifique a incidência de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. 3. É inviável o reconhecimento de incompetência territorial de ofício pelo juíza, a teor do enunciado 33 da súmula de jurisprudência do STJ. 4. Embora o juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo (suscitado) pudesse declarar-se incompetente em razão da matéria, dada a inexistência de relação consumerista, a remessa do feito à comarca de Cachoeira (suscitante) sem que tenha havido preliminar suscitada pelos réus nesse sentido é impertinente. Deveria, nesta hipótese, determinar a redistribuição a alguma das varas cíveis do fora desta Capital, já que a ação fora nela apresentada. 5. Conflito julgado procedente para determinar a redistribuição do feito a alguma das varas cíveis da comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024916-15.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA e como apelada JUÍZO DA 17ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em julgar procedente o conflito nos termos do voto do relator.